Tribunal: STJ
Processo: 2153700-25.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941536 - SP (2025
/0182908-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ADRIANA PEREIRA JESUS MORALEZ
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE JESUS MORALEZ
ADVOGADOS
: ROBSON CYRILLO - SP314428
VITOR ALMEIDA GODINHO - SP449996
AGRAVADO
: SORAYA RODRIGUES MACHADO
ADVOGADA
: SORAYA
RODRIGUES
MACHADO
(EM
CAUSA
PRÓPRIA) - SP104925
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
MULTA
POR
EMBARGOS
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022, II E PARÁGRAFO
PROTELATÓRIOS.
ÚNICO, E 489, § 1o, IV, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
REEXAME
DE
PROVAS.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, mantendo a rejeição de exceção de pré-executividade em ação de
execução de título extrajudicial para cobrança de honorários de êxito estipulados em
contrato de prestação de serviços advocatícios.
2. A decisão agravada aplicou as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para afastar a análise de
alegações relativas à interpretação de cláusulas contratuais e ao reexame de provas.
3. A parte agravante sustenta: (i) indevida aplicação de multa por embargos de
declaração, em afronta à Súmula n. 98 do STJ; (ii) ausência de título executivo
extrajudicial, por falta de comprovação de valores recebidos; (iii) negativa de
Documento eletrônico VDA51828129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 15:46:24
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 58beb899-69e4-4980-b71e-829f76e6c264

vigência aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, do CPC; e (iv)
demonstração de dissídio jurisprudencial com atendimento aos requisitos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a multa aplicada aos embargos de
declaração foi indevida, considerando a ausência de caráter protelatório; (ii) saber se
a ausência de título executivo extrajudicial pode ser discutida em exceção de pré-
executividade; (iii) saber se houve negativa de vigência aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, II e parágrafo único, do CPC, por rejeição genérica dos embargos de
declaração; e (iv) saber se foi demonstrado o dissídio jurisprudencial com o devido
cotejo analítico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A multa aplicada aos embargos de declaração foi mantida, pois o Tribunal de
origem fundamentou que os embargos foram opostos com intuito protelatório,
reiterando argumentos já repelidos. A revisão desse entendimento demandaria
reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
6. A alegação de ausência de título executivo extrajudicial foi rejeitada, pois a
questão envolve interpretação de cláusulas contratuais, incompatível com a via da
exceção de pré-executividade. Aplicação da Súmula n. 5 do STJ.
7. Não houve negativa de vigência aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo
único, do CPC, pois o Tribunal de origem concluiu que não havia omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão embargado.
8. A demonstração de dissídio jurisprudencial foi considerada insuficiente, pois não
houve cotejo analítico adequado entre os julgados, conforme exigido pelos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revisão de matéria fático probatória demanda reexame de provas, vedado pela
Súmula n. 7 do STJ.
2. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado afasta
a alegação de negativa de vigência aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo
único, do CPC.
3. A demonstração de dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico adequado entre
os julgados, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV; 1.022, II e parágrafo único;
1.026, § 2o; 1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5, 7 e 98.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
21/10/2025 27/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51828129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 15:46:24
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 58beb899-69e4-4980-b71e-829f76e6c264

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51828129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 15:46:24
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 58beb899-69e4-4980-b71e-829f76e6c264

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941536 - SP (2025/0182908-
5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ADRIANA PEREIRA JESUS MORALEZ
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE JESUS MORALEZ
ADVOGADOS
: ROBSON CYRILLO - SP314428
VITOR ALMEIDA GODINHO - SP449996
AGRAVADO
: SORAYA RODRIGUES MACHADO
ADVOGADA
: SORAYA RODRIGUES MACHADO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP104925
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
MULTA
POR
EMBARGOS
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022, II E PARÁGRAFO
PROTELATÓRIOS.
ÚNICO, E 489, § 1o, IV, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO
DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, mantendo a rejeição de exceção de pré-executividade em ação de
execução de título extrajudicial para cobrança de honorários de êxito estipulados
em contrato de prestação de serviços advocatícios.
2. A decisão agravada aplicou as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para afastar a análise de
alegações relativas à interpretação de cláusulas contratuais e ao reexame de provas.
3. A parte agravante sustenta: (i) indevida aplicação de multa por embargos de
declaração, em afronta à Súmula n. 98 do STJ; (ii) ausência de título executivo
Documento eletrônico VDA50803786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:38
Código de Controle do Documento: a64cc356-07e9-478c-843b-2a31148e0808

extrajudicial, por falta de comprovação de valores recebidos; (iii) negativa de
vigência aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, do CPC; e (iv)
demonstração de dissídio jurisprudencial com atendimento aos requisitos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a multa aplicada aos embargos de
declaração foi indevida, considerando a ausência de caráter protelatório; (ii) saber
se a ausência de título executivo extrajudicial pode ser discutida em exceção de
pré-executividade; (iii) saber se houve negativa de vigência aos arts. 489, § 1o, IV,
e 1.022, II e parágrafo único, do CPC, por rejeição genérica dos embargos de
declaração; e (iv) saber se foi demonstrado o dissídio jurisprudencial com o devido
cotejo analítico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A multa aplicada aos embargos de declaração foi mantida, pois o Tribunal de
origem fundamentou que os embargos foram opostos com intuito protelatório,
reiterando argumentos já repelidos. A revisão desse entendimento demandaria
reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
6. A alegação de ausência de título executivo extrajudicial foi rejeitada, pois a
questão envolve interpretação de cláusulas contratuais, incompatível com a via da
exceção de pré-executividade. Aplicação da Súmula n. 5 do STJ.
7. Não houve negativa de vigência aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo
único, do CPC, pois o Tribunal de origem concluiu que não havia omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão embargado.
8. A demonstração de dissídio jurisprudencial foi considerada insuficiente, pois
não houve cotejo analítico adequado entre os julgados, conforme exigido pelos
arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revisão de matéria fático probatória demanda reexame de provas, vedado pela
Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50803786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:38
Código de Controle do Documento: a64cc356-07e9-478c-843b-2a31148e0808

2. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado
afasta a alegação de negativa de vigência aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e
parágrafo único, do CPC.
3. A demonstração de dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico adequado
entre os julgados, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV; 1.022, II e parágrafo
único; 1.026, § 2o; 1.029, § 1o; RISTJ, art. 255, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5, 7 e 98.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ADRIANA PEREIRA DE
JESUS MORALEZ e por CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE JESUS
MORALEZ contra a decisão de fls. 283-288, que negou provimento ao agravo.
A parte agravante alega que a decisão agravada incorreu em erro ao
aplicar a Súmula n. 7 do STJ para afastar a análise da violação do art. 1.026, § 2o,
do CPC, sustentando que a questão não demanda reexame de provas, mas apenas a
análise do acórdão que rejeitou os embargos de declaração e aplicou multa de 1%
sobre o valor da causa. Afirma que os embargos de declaração possuíam natureza
técnica e visavam ao prequestionamento de dispositivos legais, sendo indevida a
aplicação da penalidade, em afronta à Súmula n. 98 do STJ.
Aduz ainda que a decisão agravada equivocou-se ao aplicar a Súmula n.
5 do STJ para afastar a análise da violação dos arts. 798, I, , 320, 485, IV e § 3o,
c
do CPC, argumentando que a controvérsia não envolve interpretação de cláusulas
contratuais, mas a ausência de documento indispensável à propositura da
execução, consistente na comprovação de que os valores foram efetivamente
recebidos pelos agravantes.
Sustenta também que houve negativa de vigência aos arts. 489, § 1o, IV,
e 1.022, II e parágrafo único, do CPC, pois o Tribunal de origem rejeitou os
Documento eletrônico VDA50803786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:38
Código de Controle do Documento: a64cc356-07e9-478c-843b-2a31148e0808

embargos de declaração de forma genérica e superficial, sem enfrentar a questão
central da controvérsia, qual seja, a ausência de documento essencial à propositura
da execução.
Por fim, afirma que a decisão agravada incorreu em erro ao considerar
que não foi realizado o cotejo analítico necessário para a demonstração do dissídio
jurisprudencial, sustentando que os requisitos previstos no art. 1.029, § 1o, do CPC
e no art. 255 do RISTJ foram integralmente atendidos.
Requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a
decisão agravada, com o consequente conhecimento e provimento do agravo em
recurso especial, ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao colegiado.
Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que o recurso não merece
prosperar, pois os agravantes pretendem o revolvimento de matéria fática e a
valoração de provas, o que é vedado pela via do recurso especial. Requer o não
conhecimento do agravo interno ou, no mérito, o seu desprovimento, além da
aplicação de multa por litigância de má-fé (fls. 312-325).
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação de execução de título extrajudicial em
que a parte autora pleiteou a cobrança de honorários de êxito estipulados em
contrato de prestação de serviços advocatícios.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos
assim expressos (fls. 285-287):

Documento eletrônico VDA50803786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:38
Código de Controle do Documento: a64cc356-07e9-478c-843b-2a31148e0808

A controvérsia diz respeito à ação de execução de título extrajudicial em que a
parte autora pleiteou a cobrança de honorários de êxito estipulados em contrato de
prestação de serviços advocatícios.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade
apresentada pelos executados, sob a justificativa de que a interpretação equivocada
de cláusula contratual não poderia ser analisada por meio do instrumento processual
aventado, já que não se trata de matéria de ordem pública, além de se exigir
produção de provas.

A Corte estadual manteve a decisão monocrática, negando provimento ao
agravo de instrumento interposto pelos executados.
I - Arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, do CPC
No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido rejeitou
os embargos de declaração de forma genérica e evasiva, ignorando a relevância da
matéria ventilada e aplicando multa desproporcional.
A Corte estadual concluiu que não houve omissão, obscuridade ou contradição
no acórdão embargado, afirmando que as alegações dos embargantes denotam o
intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar omissão, contradição
ou obscuridade.
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à omissão,
obscuridade ou contradição foi devidamente analisada pela Corte estadual que
concluiu que não há vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
II - Art. 1.026, § 2o, do CPC
A recorrente afirma que a multa aplicada aos embargos de declaração foi
indevida, pois não houve caráter protelatório.
O Tribunal de origem, ao aplicar a multa, fundamentou que os embargos de
declaração foram opostos com intuito protelatório, pois reiteraram argumentos já
repelidos de forma clara e coerente.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível em
recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Arts. 798, I, c , 320, 485, IV e § 3o, do CPC
Sustenta que a execução foi proposta sem comprovação da condição de
exigibilidade do título executivo extrajudicial, violando os requisitos processuais.

Corte estadual concluiu que a questão relativa à alegada ausência de título
executivo extrajudicial foi decidida com fundamento na análise de cláusula
contratual, o que demanda contraditório incompatível com a exceção de pré-
executividade.
Rever tal entendimento encontra óbice na incidência da Súmula n. 5 do STJ.
IV - Divergência jurisprudencial
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu ao decidir que a exceção de pré-
executividade não poderia ser utilizada para discutir a inexigibilidade do título
executivo extrajudicial, citando acórdãos divergentes.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do permissivo
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
Documento eletrônico VDA50803786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:38
Código de Controle do Documento: a64cc356-07e9-478c-843b-2a31148e0808

comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas, pois,
além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes ou de
mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados, deve a
parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a similitude
fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a não
realização do devido cotejo analítico.

Conforme pontuado na decisão agravada, a questão relativa à aplicação
da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC foi analisada sob o fundamento de
que os embargos de declaração foram opostos com intuito protelatório, o que foi
devidamente fundamentado pelo Tribunal de origem. Assim, não obstante as
alegações apresentadas neste agravo interno em relação à inaplicabilidade da
multa, não há como afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à alegação de
ausência de título executivo extrajudicial. A decisão agravada concluiu que a
questão foi decidida com base na análise de cláusula contratual, o que demanda
contraditório amplo, incompatível com a via eleita. Nesse contexto, deve ser
mantida a aplicação da Súmula n. 5 do STJ.
Com relação à alegação de negativa de vigência aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, II e parágrafo único, do CPC, a decisão agravada destacou que não houve
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, sendo as alegações dos
embargantes meramente reiterativas. Assim, deve ser mantida a conclusão de que
não há vício que nulifique o acórdão.
Como devidamente explicitado, para a interposição de recurso especial
fundado na alínea do permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos
c
requisitos essenciais para a comprovação do dissídio pretoriano, conforme
prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, o que não foi
atendido no caso em apreço.
Documento eletrônico VDA50803786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:38
Código de Controle do Documento: a64cc356-07e9-478c-843b-2a31148e0808

Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50803786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:38
Código de Controle do Documento: a64cc356-07e9-478c-843b-2a31148e0808

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.941.536 / SP
Número Registro: 2025/0182908-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10050346520208260477 21537002520248260000 22485146820208260000
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADRIANA PEREIRA JESUS MORALEZ
AGRAVANTE : CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE JESUS MORALEZ
ADVOGADOS : ROBSON CYRILLO - SP314428
VITOR ALMEIDA GODINHO - SP449996
AGRAVADO
: SORAYA RODRIGUES MACHADO
ADVOGADA
: SORAYA RODRIGUES MACHADO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP104925
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADRIANA PEREIRA JESUS MORALEZ
AGRAVANTE : CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE JESUS MORALEZ
ADVOGADOS : ROBSON CYRILLO - SP314428
VITOR ALMEIDA GODINHO - SP449996
AGRAVADO
: SORAYA RODRIGUES MACHADO
Documento eletrônico VDA51809633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:04:40
Código de Controle do Documento: 3360f87a-d904-448c-a521-a442001f56b6

ADVOGADA
: SORAYA RODRIGUES MACHADO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP104925
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:04:40
Código de Controle do Documento: 3360f87a-d904-448c-a521-a442001f56b6